Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS DO DEVEDOR. REEMBOLSO DE CUSTAS ANTECIPADAS. EXIGIBILIDADE JUNTAMENTE COM O CRÉDITO PRINCIPAL. ART. 85, § 13, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil, “as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”.
2. Também sobressai do artigo 907 da lei adjetiva que a satisfação do crédito compreenderá o principal atualizado da dívida, juros, custas e honorários advocatícios.
3. As custas iniciais e os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução devem ser incluídos no débito atualizado da execução de título extrajudicial, em observância à celeridade e economia processuais. Portanto, cabível a soma dessas despesas ao débito principal sob cobrança.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.